Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-10.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
ção da garantia. Penhora insuficiente para garantir a totalidade do débito em execução. Irrelevância. Preservação dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Penhora que, ademais, poderá ser complementada ou reforçada a qualquer tempo. Inteligência do artigo 16, III e § 1o, da LEF. Matéria decidida no julgamento do REsp 1.127.815/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Mérito apreciado à luz do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015 (causa madura).

Lançamento tributário e inscrição em dívida ativa que tiveram como único pressuposto a suposição de que, ante a existência de um cadastro ainda não encerrado, teria sido prestado serviço passível de potencial fiscalização. Impossibilidade de se impor ao embargante a produção de prova negativa. Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) e é insuficiente para demonstrar que houve fato gerador das taxas. Recurso provido para afastar o decreto de extinção e, no mérito, julgar procedentes os embargos.
(TJSP; Apelação Cível 1009638-10.2018.8.26.0099; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2021

Data de publicação:

30/05/2021

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Taxas de Licença de Funcionamento dos exercícios de 2005, 2006 e 2007. Município de Bragança Paulista. Alegação de que a licença não foi utilizada para a única finalidade pretendida (Rodeio da Cidade) e de que não foi solicitada sua renovação. Sentença de extinção fundada na intempestividade dos embargos. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Prazo para

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Taxas de Licença de Funcionamento dos exercícios de 2005, 2006 e 2007. Município de Bragança Paulista. Alegação de que a licença não foi utilizada para a única finalidade pretendida (Rodeio da Cidade) e de que não foi solicitada sua renovação. Sentença de extinção fundada na intempestividade dos embargos. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Prazo para oferecimentos dos embargos contados da intimação da penhora (art. 16, III, da LEF), inexistente no caso. Embargos recebidos com observância à eventual complementação da garantia. Penhora insuficiente para garantir a totalidade do débito em execução. Irrelevância. Preservação dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Penhora que, ademais, poderá ser complementada ou reforçada a qualquer tempo. Inteligência do artigo 16, III e § 1o, da LEF. Matéria decidida no julgamento do REsp 1.127.815/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Mérito apreciado à luz do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015 (causa madura).

Lançamento tributário e inscrição em dívida ativa que tiveram como único pressuposto a suposição de que, ante a existência de um cadastro ainda não encerrado, teria sido prestado serviço passível de potencial fiscalização. Impossibilidade de se impor ao embargante a produção de prova negativa. Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) e é insuficiente para demonstrar que houve fato gerador das taxas. Recurso provido para afastar o decreto de extinção e, no mérito, julgar procedentes os embargos.